Tribunal: TJDFT
Processo: 0730248-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730248-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: P.C.M. IMPETRANTE: C.M.N.P., R. V.O., D.S.V. AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por C.M.N.P., R.V.D.O. e D.S.V., em favor de P.C.M., cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. O paciente foi preso em flagrante no dia 27/06/2024, sob a acusação de ter ofendido a integridade corporal e a saúde, bem como ter ameaçado a vítima J.R.D.A., sua ex-companheira, além de ter entrado e permanecido na casa da vítima, contra a vontade expressa e tácita dela, e ter destruído e deteriorado o veículo automotor Renault/Logan, Placa JEF9921/DF, integrante do patrimônio do Distrito Federal. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Asseveram os impetrantes ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alegam violação ao princípio da proporcionalidade, diante da imposição de prisão preventiva, pois, no caso de eventual condenação, não será o paciente condenado a cumprir pena em regime fechado. Sustentam ser ilegal o recolhimento cautelar em virtude do excesso de prazo, pois o acusado está preso cautelarmente há 27 dias, sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, extrapolando, portanto, o juízo de razoabilidade. Por fim, informam estar o paciente em acompanhamento com médico oncologista, não fornecendo o sistema prisional aparatos para a continuidade do tratamento necessário. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois o auto de prisão em flagrante traz informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Extrai-se dos autos de origem (no 0709440-52.2024.8.07.0006) que, perante a Autoridade Policial, a vítima relatou ter convivido com o réu por cerca de 17 anos, tendo com ele três filhos em comum. Contou que o ex-companheiro já a agrediu fisicamente em várias oportunidades, com tapas, chutes, empurrões, havendo registros de ocorrências policiais pretéritas. Ressaltou que, desde a separação do casal, P. passou a persegui-la, surgindo repentinamente em ambientes frequentados por ela. Sobre o dia dos fatos, a ofendida contou que estava sozinha em casa quando ouviu um barulho de carro se aproximando e, em sequência, o ex-companheiro a chamou no portão, não tendo ela atendido. Diante da situação, P. pulou o muro da casa, adentrou ao imóvel e a confrontou, indagando se ela estaria com outro homem no local. Disse ter tentado filmar a situação com o aparelho celular; mas P. tomou o objeto de sua mão e passou a agredi-la com empurrões, tapas e chutes, tendo ela caído no chão. Ainda, narrou que o agressor deu um soco em sua nuca, o que fez com que ela ficasse desacordada. Segundo a vítima, na mesma oportunidade, P. xingou a declarante de vagabunda e a ameaçou, dizendo que a mataria. Ainda no mesmo dia, o réu teria apanhado um pedaço de ferro e danificado a viatura do corpo de bombeiros, tendo informado aos filhos do casal que era a declarante a responsável pela empreitada criminosa. Diante de todo o ocorrido, os vizinhos acionaram a Polícia Militar, que compareceu ao local e conduziu o réu até a delegacia. Tal cenário, aliás, foi corroborado pelos agentes A.M.D.S. (condutor do flagrante) e W.P.D.M. (testemunha), os quais foram até a casa da vítima para atender a ocorrência. Ambos destacaram “que a vítima apresentava ferimentos esparsos pelo corpo”. Ressalta-se, como bem consignado na decisão proferida em audiência de custódia, não ter sido este um episódio isolado entre os envolvidos, pois o réu responde a processo criminal pela suposta prática dos delitos de lesões corporais (duas vezes) e ameaça, contra a mesma vítima. Ademais, o laudo de exame de corpo de delito (ID 202220165) constatou a presença de lesões contusas, evidenciando a violência sofrida pela ofendida, além do grau de periculosidade do paciente. Tais fatos evidenciam a perseguição e a reiterada violência física e psicológica praticada contra a ofendida, demonstrando, ainda, a periculosidade do paciente e a gravidade concreta de seus atos. Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ainda, não há falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, uma vez que tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Especificamente quanto ao argumento de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, não merece prosperar a alegação. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça dispõe sobre a duração razoável do processo da seguinte forma: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. É cediço que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso. No caso, retira-se dos autos de origem (no 0709440-52.2024.8.07.0006) que a denúncia foi oferecida pelo MPDFT em 28/06/2024, sendo recebida no dia 1o de julho de 2024. O réu foi citado em 15/07/2024, estando em curso o prazo para apresentação da defesa prévia. Assim, o feito vem seguindo marcha processual regular, não havendo falar em excesso de prazo. Por fim, o fato de os impetrantes informarem que o paciente está em tratamento médico não evidencia óbice à submissão à prisão preventiva, mormente quando considerada a informação de que ele está recebendo assistência necessária, já tendo sido conduzido ao consultório médico em pelo menos duas oportunidades. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da prisão do paciente para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida, tendo em vista a demonstração da prática de violência pelo paciente de forma reiterada. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator